Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A análise do pedido de desistência deve preceder à análise da condição de hipossuficiência do agravante e do Juízo competente, mormente ante a informação de que já foi ajuizada nova ação semelhante em outro Juízo, sob pena de se gerar verdadeiro tumulto processual.
2. Nesse contexto, considerando que ainda não houve o recebimento da peça inicial, além do inequívoco pedido de desistência da ação anterior ao seu recebimento, se faz necessária a homologação da desistência formulada pela autora/agravante.
3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.